Tribunal: TJES
Processo: 0040256-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040256-89.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA e outros (5)

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS ENTRE POSTOS REVENDEDORES. PREVISÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por postos revendedores de combustíveis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de violação contratual, rescisão do contrato e condenação da distribuidora ao pagamento de multa. Os apelantes alegam que a distribuidora teria praticado preços diferenciados em desacordo com a cláusula contratual que determinaria a adoção dos valores correntes na base de carregamento de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferenciação de preços praticada pela distribuidora entre os postos revendedores afronta a cláusula contratual que estabelece preços correntes na base de carregamento de Vitória; e (ii) estabelecer se a prática comercial adotada configura inadimplemento contratual capaz de ensejar a rescisão do contrato e a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula quarta dos contratos prevê que os preços aplicáveis seriam aqueles vigentes na data do carregamento na base de distribuição, podendo variar conforme fatores externos, como custos logísticos e posicionamento concorrencial.

A distinção de preços entre os postos revendedores não configura violação contratual, pois os contratos foram firmados individualmente e não há obrigação de tratamento uniforme entre os estabelecimentos, ainda que integrem o mesmo grupo econômico.

A prova pericial para demonstrar a diferenciação dos preços é desnecessária, pois a questão controvertida é eminentemente jurídica e pode ser resolvida com base na interpretação contratual.

A prática de preços diferenciados entre revendedores não caracteriza conduta ilegal, pois decorre de critérios comerciais legítimos, conforme jurisprudência consolidada.

Inexistindo descumprimento contratual, não há fundamento para rescisão do contrato nem para a aplicação de multa à distribuidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferenciação de preços entre postos revendedores, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico, não configura violação contratual quando prevista nos instrumentos individuais celebrados com a distribuidora.

A fixação de preços distintos pode ser justificada por fatores comerciais e logísticos, não constituindo, por si só, prática ilegal ou abusiva.

A prova pericial é desnecessária quando a questão controvertida se resolve pela interpretação do contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTÁQUIO LTDA., GENYUS AUTO POSTO & SERVIÇOS LTDA., BRAGATTO COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA., AB COMBUSTÍVEIS LTDA., POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MATEUS LTDA.
e
AUTO POSTO TEXAS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária de resolução contratual c/c indenizatória” que movem em desfavor da
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais (evento nº 10896392).

Em suas razões recursais juntadas no evento nº 10896394, os recorrentes sustentam, em síntese, que
(i)
“o Juiz
a quo
ao indeferir a prova pericial, restringiu o direito de defesa dos apelantes” (fl. 03);
(ii)
“buscam desde o início o reconhecimento da violação da cláusula 4.1 dos contratos firmados ao fixar preço de combustíveis que não seja o corrente na base de carregamento de Vitória, o que restaria comprovado através da realização de perícia contábil e de perícia técnica de informática com a finalidade de comprovar o alegado” (fl. 04);
(iii)
“foi apresentada a garantia contratual de que o preço praticado pela apelada aos apelantes seria o menor praticado em sua base de distribuição” (fl. 05);
(iv)
“desde a assinatura dos contratos, a apelada violou frontalmente ao disposto na cláusula contratual mencionada, pois se negou a vender os produtos pelo preço corrente na base de distribuição de Vitória/ES, estabelecendo o valor de venda dos produtos de forma aleatória, sem qualquer correlação ao contrato firmado, a seu bel prazer” (fl. 06);
(v)
“a obrigação de fixação de preços não decorre da lei, mas sim de acordo/contrato entre as partes em que a apelada se obrigou a fixar o preço de venda como preço corrente” (fl. 07);
(vi)
“tentaram por diversas vezes resolver a questão de forma extrajudicial, inclusive com a notificação da ré em quatro oportunidades distintas e a constituiu em mora para que modificasse tal prática” (fl. 08);
(vi
i
)
“por praticar exatamente essa conduta ilegal e anticoncorrencial narrada no presente caso, a apelada foi condenada em diversas oportunidades, ao tentar influenciar a livre fixação do preço de revenda ao consumidor final” (fl. 10); e que
(vii
i
)
a apelada deve ser condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no instrumento contratual em razão do descumprimento da avença.

Depreende-se dos argumentos recursais lançados pelas apelantes que o objeto da demanda limita-se à legalidade ou não, à luz dos contratos firmados pelas autoras com a apelada
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
(Contrato de Posto Revendedor), da distinção de preços praticados para cada um dos postos de combustíveis requerentes.

Como afirmado pelos apelantes nas razões recursais “buscam desde o início o reconhecimento da violação da cláusula 4.1 dos contratos firmados ao fixar preço de combustíveis que não seja o corrente na base de carregamento de Vitória” (evento nº 10896394, fl. 04).

Releva notar que a requerida não nega a distinção, sustentando que a diferença nos preços de venda para cada autor leva em consideração sua condição mercadológica relativa à região em que atuam e seus concorrentes, não havendo ilegalidade na conduta. Alega, também, que os contratos são independentes entre si e é justamente pela possibilidade de os preços praticados para cada posto revendedor serem diversos, que os contratos são celebrados por instrumentos distintos.

Nesse diapasão, revela-se desnecessária a produção de prova pericial na espécie para demonstrar que os preços impostos pela contratada não equivaliam ao corrente na base de carregamento de Vitória, pois tal circunstância resta incontroversa nos autos, devendo a demanda ser dirimida a partir da análise do conteúdo dos instrumentos contratuais.

Assim, resta afastada a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica em primeiro grau, cuja produção, no caso concreto, revela-se despicienda para análise do objeto da ação.

Superado o ponto, verifica-se que não obstante integrem o mesmo grupo econômico, cada uma das pessoas jurídicas autoras subscreveu instrumento contratual individualizado com a
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
(juntados a partir da fl. 26), sem nenhum liame entre os ajustes, notadamente em relação ao preço que seria praticado, cuja disciplina foi prevista na cláusula quarta, comum a todos os contratos, abaixo transcrita:

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS DOS PRODUTOS COMBUSTÍVEIS

4.1. Os preços dos Produtos vendidos pela DISTRIBUIDORA ao/Revendedor serão aqueles correntes na data do carregamento na base de distribuição da DISTRIBUIDORA.

4.2. Poderão ser adicionados aos preços dos Produtos quaisquer/tributos encargos aplicáveis. A DISTRIBUIDORA considerará a competitividade na revenda dos produtos nas condições comerciais que praticar, respeitado o diferencial de valor agregado, tecnologia, qualidade e seguração dos seus produtos e serviços.

4.3. O Revendedor reconhece que nas tratativas comerciais a serem mantidas regularmente com a DISTRIBUIDORA serão admitidas alterações nos preços de fornecimento dos Produtos. Tais alterações poderão ter como causa, dentre outras variações nos custos dos produtos em si, o custo de concessão de crédito, custos logísticos, alteração de tributos incidentes, a margem da distribuição e o posicionamento concorrencial dos preços praticados pelo Revendedor em comparação a um ou mais postos revendedores de combustíveis automotivos concorrentes em sua área de influência, conforme eleitos de tempos e tempos a critério da DISTRIBUIDORA.”

Da leitura da aludida cláusula, não se denota nenhuma previsão que obrigasse à distribuidora a estabelecer e praticar um preço mínimo em relação aos combustíveis adquiridos pelas contratantes, estabelecendo, tão somente, que os preços praticados seriam “aqueles correntes na data do carregamento na base de distribuição”, os quais, inclusive, poderiam variar conforme fatores externos, como por exemplo os custos logísticos e o posicionamento concorrencial dos preços praticados pelo revendedor em comparação a um ou mais postos concorrentes (item 4.3).

Portanto, considero que as partes envolvidas nos negócios jurídicos estavam plenamente cientes acerca da volatilidade dos preços praticados pela distribuidora, segundo disposição contratual expressa.

A pretensa prática de um preço único, por parte da distribuidora, para todas as pessoas jurídicas autoras, não encontra respaldo contratual, visto que, como já consignado, estas firmaram instrumentos individuais com a
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
, nos quais a variação de preço resta cabalmente prevista.

Ademais, o estabelecimento de preços diversos para seus postos revendedores, sejam eles integrantes ou não do mesmo grupo econômico, não constitui prática ilegal, já que a diferença pode ser justificada por diversos fatores, conforme já decidido pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA, COMODATO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTRAS AVENÇAS COM REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas pericial e testemunhal e depoimento das partes desnecessários. Conjunto probatório apresentado nos autos suficiente para o enfrentamento da causa. Ademais, magistrado que é o destinatário da prova, podendo afastar a produção daquelas consideradas inócuas para o fim pretendido. Tese rechaçada. Nulidade da sentença. Julgamento extra petita. Rescisão contratual fundamentada pela autora na culpa exclusiva da ré. Suposto excesso no preço do produto objeto da relação contratual. Pronunciamento judicial atacado que afasta tal pretensão, mas declara a ruptura da avença por culpa da demandante, condenando-a ao pagamento da multa contratual. Ausência de reconvenção ou de pedido a respeito realizado pela requerida. Limites da lide ultrapassados. Adequação impositiva. Desconstituição da sentença que se mostra necessária. Causa madura. Aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Mérito.
Relação contratual derivada de compra e venda de combustíveis pelo regime de exclusividade. Pretensa excessividade de preços, porquanto superiores à média informada pela ANP e ao praticado em contratos firmados por postos de combustíveis de bandeira branca. Ausência de imposição de limitação de valores cobrados pelas revendedoras ao divulgado pela agencia nacional de petróleo. Princípio da livre concorrência. Ademais, particularidades do mercado de combustíveis que leva em conta a diferenciação atribuída pela marca da distribuidora ao posto bandeirado, o volume de compras, a forma de pagamento e demais fatores decorrentes do contrato de exclusividade. Aplicação de preços distintos entre revendedores que decorre do funcionamento do mercado e que não necessariamente configura aniquilamento da concorrência ou infração à ordem econômica.
Precedentes desta corte de justiça. Contrato que não prevê qualquer margem de precificação em face de valores praticados a postos sem bandeira. Impossibilidade de rescindir o contrato com base em culpa atribuível à requerida. Improcedência dos pedidos, na forma do art. 487, I, do código de processo civil. Ônus sucumbenciais. Condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios devidos ao procurador da demandada, fixados sobre o valor atualizado da causa. Honorários advocatícios recursais. Descabimento. Requisitos do Superior Tribunal de Justiça não verificados. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; APL 0300100-65.2018.8.24.0143; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 19/12/2024) (Sem grifos no original)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C./C. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E COBRANÇA DE MULTA. Contrato de posto revendedor de combustível. Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato, confirmando a tutela para obstar o uso da marca e identidade visual da Shell, condenando os réus ao pagamento de multa contratual. Apelo dos réus que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da lide.
Alegação de diferenciação de preços de venda pela distribuidora entre seus postos revendedores. Distribuidora que pode cobrar preços diferenciados entre seus postos revendedores, visto que com cada um firmou contrato com características distintas e específicas, bem como pode haver diferença de preços a depender da quantidade mensal adquirida, prazo de pagamento, valor de frete ou uso de caminhão próprio pelo autoposto para redução de custos, o que não configura abuso da autora a afastar a responsabilidade dos réus pelo pagamento das notas fiscais de fornecimento de combustíveis, dando cumprimento ao contrato firmado livremente entre as partes.
Não verificada a cobrança abusiva de preços e consequente onerosidade excessiva alegada pelo revendedor. Pandemia que atingiu a todos indistintamente, não justificando a inadimplência com o pagamento dos combustíveis fornecidos. Inadimplência com o pagamento dos combustíveis fornecidos. Infração contratual a ensejar a rescisão. Incidência multa contratual. Não verificada abusividade da multa, que incide proporcionalmente a quantidade não adquirida de combustível e com percentual baixo (8% do preço por litro). Embora especificado que o volume contratado se referia a três tipos de combustível (gasolina, etanol e diesel), foi indicado apenas o montante do volume total, sem divisão entre os tipos de combustíveis. Multa que incidiria em favor de qualquer das partes e que não deve ser afastada. Condenação em multa contratual, a ser calculada em liquidação de sentença, sem prévia fixação de parâmetros e limitação que se mostra extra petita. Adotado para o cálculo de 8% (oito por cento) do preço unitário o combustível que tiver o menor valor. Autora que não indicou o volume de combustível adquirido até o ajuizamento e deixou de apresentar planilha com o cálculo da pretensão da multa contratual, reputando-se que ao atribuir valor da causa tenha considerado o seu valor até àquela época. Condenação que deve se limitar ao valor da causa em respeito ao princípio da congruência. Honorários corretamente fixados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1013162-03.2021.8.26.0554; Ac. 17210413; Santo André; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 25/09/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 2943) (Sem grifos no original).

Destarte, não verificada nenhuma conduta comercial praticada pela distribuidora capaz de caracterizar inadimplemento contratual, considerando, principalmente, que possibilidade da prática de preços variados para cada revendedor estava expressamente prevista na cláusula quarta dos instrumentos, não merecem acolhimento as pretensões recursais de rescisão contratual por descumprimento e condenação da contratada ao pagamento da multa contratual.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), de modo que a verba sucumbencial passa a totalizar 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.